Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-42.2022.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001284-42.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE LIMA - CPF: 419.952.441-04 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. EXERCÍCIO ATUAL DE FUNÇÃO NÃO INSALUBRE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de pintor, que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, de forma retroativa, sob alegação de exposição a agentes químicos nocivos no exercício pretérito da função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento retroativo de adicional de insalubridade com base em laudo pericial produzido em momento posterior, que reconheceu a insalubridade da atividade anteriormente exercida pelo servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do adicional de insalubridade depende da prévia constatação das condições nocivas de trabalho por meio de laudo pericial técnico.

4. O adicional de insalubridade constitui vantagem de natureza transitória, sendo devido apenas enquanto o servidor estiver efetivamente exposto a agentes agressivos à saúde.

5. A jurisprudência estabelece a impossibilidade de atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial para alcançar períodos pretéritos, diante da mutabilidade das condições ambientais de trabalho.

6. A inexistência de comprovação técnica contemporânea da insalubridade nos períodos reclamados impede o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo da verba.

7. No momento da realização da perícia, o servidor encontrava-se no exercício de função administrativa, sem exposição a agentes insalubres, afastando a pretensão de percepção atual do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento do adicional de insalubridade exige comprovação técnica por meio de laudo pericial contemporâneo às condições de trabalho. 2. É vedada a atribuição de efeitos retroativos ao laudo pericial para reconhecimento de insalubridade em períodos pretéritos. 3. O adicional de insalubridade é devido apenas enquanto persistirem as condições nocivas de trabalho.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Lei Municipal n. 024/97, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1891165 SP 2021/0139860-2, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 - Primeira Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação C
ível
interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Cobrança movida contra o
Município
d
e Paranatinga
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial
(Id 357042485)
, o autor, ora apelante, relatou que é servidor público municipal concursado desde 2.3.1998, exercendo o cargo de pintor. Narrou que, embora estivesse exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos nocivos e sem o fornecimento de
e
quipamentos de
p
roteção
i
ndividual (EPIs), a municipalidade deixou de lhe pagar o adicional de insalubridade a partir de janeiro de 2017. Fundamentado no artigo 187, parágrafo único, da Lei Municipal n
.
024/97 e na NR-15 (Anexo 13) da Portaria
n.

3.214/78, requereu a condenação do ente público ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo sobre o seu vencimento base, retroativo a todo o período não prescrito.

O Juízo
de primeiro grau
proferiu sentença
(Id 357042905)
julgando improcedente a demanda. Em sua fundamentação,
d
estacou que, de acordo com o
l
audo
p
ericial produzido nos autos, embora a atividade de pintor tenha sido classificada como insalubre em grau máximo
,
restou constatado que, no momento da perícia, bem como em períodos anteriores recentes,
o autor encontrava-se lotado na função de Secretário de Esportes, atividade de cunho puramente administrativo e desprovida de insalubridade.

Ainda, e como fundamento central para a improcedência, a sentença adotou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à elaboração de laudo pericial que comprove as condições nocivas, sendo incabível a atribuição de efeitos retroativos ao laudo para alcançar períodos pretéritos. Assim, como na data do laudo o autor exercia cargo não insalubre, nenhum adicional lhe seria devido.

Inconformado, o autor interpôs
este recurso (Id 357042906)
. Em suas razões, defende que a principal tese para a reforma da sentença reside no próprio conteúdo do laudo pericial. Sustenta que o documento técnico foi categórico ao reconhecer que, enquanto exerceu a função de pintor, o trabalho foi desenvolvido sob condições de insalubridade em grau máximo pela exposição a agentes químicos, sem o uso de EPIs. Argumenta que o laudo comprova a situação insalubre em período anterior à sua elaboração, o que, à luz do art. 187 da Lei Municipal n
.
024/97, garantiria o seu direito à percepção do adicional de forma retroativa, requerendo, assim, a total procedência dos pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Município de Paranatinga deixou transcorrer
em branco
o prazo legal, não apresentando contrarrazões, conforme certificado nos autos
(
Id 3
57042909)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer declinando de sua intervenção no feito, por entender inexistir interesse público primário que justificasse a atuação, tratando a lide de interesses meramente patrimoniais e disponíveis de partes capazes
(Id 358495893)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte consiste em definir se o autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, de forma retroativa, com base em laudo pericial judicial que atestou a insalubridade da função de pintor, a qual o servidor alega ter exercido no passado.

A principal tese sustentada na apelação é a de que, havendo o
perito
reconhecido a existência da insalubridade nas atividades de pintura desenvolvidas pelo autor durante o pacto laboral, o direito à percepção do adicional restaria cristalizado para os períodos anteriores à elaboração do laudo, justificando a cobrança retroativa.

Ocorre que a questão já foi adequadamente tratada e rechaçada pela sentença recorrida, que aplicou a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o pagamento do adicional de insalubridade exige a prévia constatação das condições de trabalho por meio de laudo pericial, não sendo possível conferir efeitos retroativos ao laudo atual para alcançar períodos pretéritos.

É necessário explicitar o motivo pelo qual o STJ decidiu nesse sentido a respeito da irretroatividade. O adicional de insalubridade
é uma vantagem pecuniária transitória devida exclusivamente enquanto o servidor estiver efetivamente submetido às condições de risco ou de agressão à saúde.

Ocorre que as condições do ambiente de trabalho são mutáveis ao longo do tempo. Variam conforme a adoção de novas tecnologias, a implementação de medidas de segurança coletiva, a aquisição e fiscalização do uso de
e
quipamentos de
p
roteção
i
ndividual (EPIs), bem como a própria lotação e dinâmica de trabalho do servidor
,
como bem demonstra o caso em tela, em que o autor alternou períodos entre pintor e Secretário de Esportes.

Por essa razão,
o STJ,
ao julgar o PUIL 413/RS
,
firmou a premissa de que não é lícito presumir a insalubridade em épocas passadas. O fato de um laudo pericial atestar, no presente, que uma atividade é insalubre, não gera a presunção jurídica e absoluta de que, em anos anteriores, as condições ambientais, de exposição e de desproteção eram exatamente as mesmas. O direito ao pagamento da verba condiciona-se à formalização técnica e contemporânea da condição adversa, termo a partir do qual nasce a obrigação financeira para a Administração Pública.

Desta feita, o entendimento adotado pel
o Juízo de primeiro grau
está
corre
to. Quando a perícia foi realizada
, em
abril de 2024, o autor encontrava-se lotado em função administrativa,
na qual
o laudo atestou inexistir insalubridade. Logo, a pretensão de utilizar a perícia de 2024 para impor condenação retroativa desde 2017 a título de insalubridade por trabalho de pintor esbarra diretamente na impossibilidade de presunção retroativa do risco.

Para corroborar a correção da sentença e a consequente necessidade de não provimento do apelo, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1891165 SP 2021/0139860-2, Rel. Min. Gurgel De Faria, T1 -
Primeira Turma
,
j.
17
.
4
.
2023)

Destarte, sendo descabido o pagamento retroativo da parcela propugnada e não havendo comprovação de exercício de atividade insalubre no momento da confecção da prova técnica que amparasse o pagamento futuro, o não provimento da apelação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
Apelação Cível
, mantendo
inalterada
a sentença impugnada.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, proced
e-se
à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo-se, contudo, observar a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026